Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723266-62.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EUDES DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar maus antecedentes), é fato que se amolda ao tipo previsto no artigo 307 do Código Penal. 2. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio, que no caso dos autos, poderia ser apenas esconder dos policiais a existência de antecedentes criminais. 3. Caracterizada a ofensa ao bem jurídico protegido no tipo penal em comento, qual seja, a fé pública, por ter o réu se apresentado como sendo outra pessoa, para furtar-se à aplicação da lei penal e esconder seus maus antecedentes. A conduta, portanto, é de significância penal e consumou-se no momento da apresentação do réu com nome falso aos policiais, tratando-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de dano. 4. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Condenado o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal, e fixada reprimenda definitiva em 4 (quatro) de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (Acórdão 1607447, 07232666220218070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos princípios constitucionais da legalidade, dignidade humana e lesividade (ou ofensividade). Nada obstante as alegações do recorrente, verifica-se que o acórdão impugnado consignou que “a materialidade do crime narrado na denúncia e a autoria imputada ao réu estão suficientemente demonstradas pela Ocorrência Policial no 8870/2021-15a DP (ID 36897279), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Constou, ainda, que “o denunciado, quando indagado acerca de seus dados pessoais, forneceu o nome de outra pessoa para os militares que o abordaram e, por não ter sido possível a localização do nome dado pelo réu no sistema, os policiais o conduziram à Delegacia de Polícia. Patente sua intenção de atribuir-se falsa identidade durante a abordagem policial, objetivando ocultar seus maus antecedentes, de forma que sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 307 do Código Penal”. Logo, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente